Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EXAURIMENTO DO OBJETO SUBMETIDO A JULGAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1o, § 3o, DA LEI No 8.437/92. ICMS. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedada a concessão de pedido de tutela de urgência em grau de recurso contra o poder público se a pretensão antecipatória enseja o exaurimento do objeto do próprio recurso (art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/90). Precedentes.
2. O art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal atribuiu ao Distrito Federal a possibilidade de adotar ou não o princípio da seletividade para o ICMS e, com base em critérios de conveniência e oportunidade, definir suas alíquotas.
3. Por meio da Lei Distrital no 1.254/96, o legislador estabeleceu as alíquotas aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica e aos serviços de telecomunicações, com expressa observância ao princípio da seletividade, além de observar a progressividade das alíquotas, de acordo com a maior ou menor capacidade contributiva do contribuinte.
4. Não cabe ao Poder Judiciário estabelecer alíquotas de imposto diversas daquelas criadas pelo legislador ou administrador, sob pena de usurpar do ente federativo a competência que lhe foi atribuída pela própria Constituição Federal, o que caracterizaria violação ao princípio da separação de poderes.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.